Tribunal: STF
Processo: HC 221819
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos declaratórios recebidos como Agravo regimental. Homicídio qualificado (consumado e tentado). Art. 306 do CTB. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo desprovido. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte embargante, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    4. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Hipótese de paciente que “se utilizou de seu veículo para atingir diversas pessoas que se encontravam em um bar, somente pelo fato de ter perdido o seu aparelho celular, mediante recurso que dificultou a defesa das oito vítimas e que expôs em perigo um número indeterminado de pessoas que se encontravam no local dos fatos”. De modo que, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    6. Não há como censurar, em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    7. A alegação de excesso de prazo da custódia preventiva não foi analisada pelo STJ. Circunstância essa que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



    8. Agravo regimental desprovido.